Tribunal: TJMT
Processo: 1010049-42.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010049-42.2019.8.11.0000 CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA
AGRAVADO: VALDA BAGINI BARCO
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pela UNIMED RONDONOPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Materiais e Morais c.c Pedido de Antecipação de Tutela no 8255-91.2016.8.11.0037 - Código 175497, movida por VALDA BAGINI BARCO, em que se acolheu o pedido de cumprimento de sentença, determinando a intimação da executada para satisfazer a obrigação, no sentido de se promover a entrega dos materiais necessários aos cuidados da exequente, nos moldes acordados (fls. 35/36 – autos de origem), sob pena de incidir nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, (CPC, art.536, §3o), nos exatos moldes do art. 525, caput c/c art.536, §4o, ambos do CPC/2015 (Id. no 8596265).
A agravante sustenta que mesmo não estando previsto no contrato e na Lei de Planos de Saúde, em caráter de liberalidade, conforme o acordo judicial entabulado nos autos anuiu em conceder o serviço de home care assegurando a agravada a técnica de enfermagem 24 horas e enfermeira com visita assistencial.
Narra que há “um conflito de informação com o Laudo Médico apresentado de forma unilateral a embasar a ação de cumprimento de sentença”, alega que “em momento algum desassistiu a agravada, ao contrário, forneceu atendimento com todo aparato com paramédicos, prescrevendo e auxiliando a agravada”.
Assevera que não houve, por parte da agravada, qualquer pedido administrativo no que diz respeito a prescrição descrita no Laudo Médico (acostado no cumprimento de sentença – Fisioterapia, Fonoaudiólogo, Nutricionista), o que causou estranheza o ajuizamento do cumprimento de sentença.
Indica que move em desfavor da agravada, a Ação de Produção Antecipada de Provas no 1001920-68.2018.8.11.0037, com objetivo de se instalar uma junta médica para avaliar o atual quadro clínico da agravada, e assim manter ou suspender os serviços desnecessários e manter aqueles que realmente a paciente precisa de aporte técnico, desmerecendo comentários aqueles que a família por obrigação legal devem assegurar enquanto família ao seu custodiado, sob pena de abandono de incapaz. Demonstra que, existe no referido processo (ação de produção antecipada de provas), perícia designada para o dia 08/08/2019, assim sendo, “necessita de um comando judicial para se sobrestar a ação de cumprimento de sentença, a uma, porque já designada a perícia médica, a duas, porque o serviço não está suspenso, a três, porque não há risco iminente a agravada, pois está devidamente assistida”.
Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que haja observância ao contraditório, ampla defesa, eis que o Juízo “a quo” não oportunizou antes do cumprimento da tutela deferida na ação de cumprimento de sentença, a manifestação da parte adversa. No mérito postula pelo provimento do recurso (Id. no 8596466).
A medida liminar foi indeferida (Id. no 8764064). Após, foram opostos recurso de embargos de declaração, onde se apontou erro material na decisão, e se reiterou o pedido de efeito ativo ao recurso (Id. no 8909236).
Após apresentada as contrarrazões aos embargos, os embargos de declaração foram rejeitados (Id. no 13493973).
Com a rejeição dos aclaratórios, A UNIMED RONDONOPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. interpôs recurso de agravo interno, onde aduziu:
“Excelência, analisando o pedido de efeito suspensivo ativo, se vê que o relatório da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo, contempla os pontos apresentados pela agravante.
Ocorre que ao fundamentar a decisão ai surge os pontos que a agravante aponta a Vossa Excelência e que são imprescindíveis a reanálise do pedido inicial.
Houve menção na fundamentação a um relatório médico que não condiz com aquele juntado aos autos e do qual se insurgiu a agravante.
I. Relator (a), entende a agravante que não tendo sido corrigido o erro apontado e que levou a decisão equivocada, resta manejar o recurso de agravo interno que seria o instrumento jurídico a trilhar para corrigir o erro apontado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ativo e rejeitou os embargos, pois a fundamentação não tem nexo com o pedido da agravante.
Pode até ser indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo, mas por análise de outros documentos, mas não aquele em que a agravante se insurgiu ao manejar os embargos de declaração e outrora o agravo interno.” (Id. no 14997957).
Contrarrazões apresentadas pela agravada em Id. no 17371459. Em sequência, na data de 05/02/2020, utilizando-me do Juízo de retratação, revoguei a decisão liminar, e determinei a intimação da agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 10 c/c art. 933 ambos do CPC/2015, sob o seguinte fundamento:
“(...)O artigo 1.021 do CPC/2015 dispõe que: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
O parágrafo segundo elenca: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.
Pois bem.
Ao analisar as razões do agravante, entendo que merece parcial acolhimento os fundamentos apontados.
De fato, houve equívoco na apreciação da liminar no recurso de agravo de instrumento.
Entretanto, verifico a possibilidade de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.
Eis o teor da decisão agravada:
“Vistos etc.
Intime-se a executada para, em 30 (trinta) dias, satisfazer a obrigação, promovendo a entrega dos materiais necessários aos cuidados da exequente, nos moldes acordado (fls.35/36), ciente de que incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, (CPC, art.536, §3o), cientificando-a de que transcorrido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC, art.525, caput c/c art.536, §4o).
Do mandado constará a advertência de que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação da exequente (CPC, art.536).
Deixo de fixar a multa por prescindível para a efetiva satisfação da pretensão executória da exequente, haja vista ser plenamente possível o bloqueio em conta para obtenção do resultado equivalente ao adimplemento.
Fixo os honorários advocatícios em R$2.000,00 (dois mil reais). Proceda-se à imediata conversão do tipo do processo para cumprimento de sentença (CNGC).
Cumpra-se.”
O ato impugnado, com a máxima vênia, não contém cunho decisório, na medida em que apenas deu seguimento à fase de cumprimento de sentença, iniciada pela agravada. Saliento que este Tribunal não pode examinar a questão, concernente ao cumprimento da obrigação, sob pena de supressão de instância (...)” (Id. no 29430952). (destaquei)
Irresignada, a UNIMED RONDONÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, não atendendo ao comando judicial, para se manifestar acerca da possibilidade de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, opôs novos embargos de declaração (Id. no 33453967).
No julgamento dos embargos de declaração, assim consignei:
“Nota-se que foi provido em parte o recurso de agravo interno interposto, e revogada a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, proferida pelo Des. João Ferreira Filho (em substituição legal). Em contrapartida, fora determinado a intimação da agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 10 c/c art. 933 ambos do CPC/2015.
Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já decidida, pela inconformidade com a decisão na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.”
Não concordando com a decisão de rejeitou os embargos de declaração, a agravante interpôs um segundo recurso de agravo interno, rememorando idênticos fundamentos jurídicos já apreciados (Id. no 36502461).
Assim sendo, em sessão datada de 05/08/2020, esta e. Câmara por unanimidade, não conheceu do recurso, pela violação ao princípio da dialeticidade. Assim constou a ementa do Acórdão:
“AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4.o DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Quando as razões esposadas no recurso de Agravo Interno não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, há violação ao princípio da dialeticidade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no § 4o do art. 1.021 do CPC.”
Na ocasião, o Órgão Colegiado assim pontuou:
“(...) Ocorre que a agravante, em momento algum, combate especificamente a decisão recorrida, limitando-se a reformular o pedido de tutela de urgência inserido no agravo de instrumento, como dito, havia sido fundamentadamente postergada a sua análise, ante a determinação para que agravante se manifeste acerca da possibilidade de não conhecimento do recurso interposto, considerando que a decisão agravada não tem cunho decisório.
Nesses termos, considerando que o agravante limitou-se a reformular pedido já analisado e não combateu, em momento algum, a decisão agravada, resta configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade, na hipótese tratada nos autos, encontra-se devidamente prevista no art. 1.021, §1o do CPC (...)”
Em descompasso com o que foi decidido, e sem concatenar as ideias pois a agravante insiste em ignorar a determinação constante para se manifestar quanto a possibilidade de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, opôs um terceiro recurso de embargos de declaração (Id. no 54087489).
Devidamente intimada, a agravada/embargada VALDA BAGINI BARCO apresentou contraminuta aos novos embargos, requerendo que seja negado provimento aos embargos, e que sejam considerados manifestamente protelatórios, elevando a condenação da Agravante/Embargante Unimed Rondonópolis ao pagamento de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 3o do artigo 1.026 do CPC (Id. no 54952984).
É o relatório.
D E C I D O.
De proêmio, passo a decidir os novos embargos de declaração opostos pela UNIMED RONDONOPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA..
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
Concretamente, a embargante não indica qual ponto do Acórdão embargado entendeu ser contraditório, omisso ou obscuro, limitando-se a mencionar de maneira esparsa as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
Uma análise atenta da petição dos embargos de declaração revela que a embargante praticamente reproduziu as razões de outros 04 (quatro) recursos já interpostos, tudo a evidenciar que os aclaratórios foram indevidamente utilizados.
Na verdade, o inconformismo da embargante exsurge do fato do acordão prolatado não ter ido ao encontro de suas pretensões, e, não apenas deixa evidente a ausência de qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, assim como revela o intuito manifestamente protelatório dos embargos declaratórios, e um nítido abuso de recorrer.
Por tal razão, e para coibir esse tipo de prática, ser-lhe-á aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC/2015, que arbitro em 3% (três por cento) do valor atualizado da causa.
Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e, em razão do caráter manifestamente protelatório destes, aplico à embargante multa no importe de 3% (três por cento) sobre o valor da causa atualizado, a qual reverterá em favor da parte adversa.
Destarte, em homenagem ao princípio da celeridade processual e primazia da decisão de mérito, passo a julgar o recurso de agravo de instrumento.
DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
O artigo 932, inciso III do CPC/2015 estabelece:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
Conforme relato, o agravante interpõe o recurso contra despacho inicial em cumprimento de sentença que determinou “Intime-se a executada para, em 30 (trinta) dias, satisfazer a obrigação, promovendo a entrega dos materiais necessários aos cuidados da exequente, nos moldes acordado (fls.35/36), ciente de que incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, (CPC, art.536, §3o), cientificando-a de que transcorrido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC, art.525, caput c/c art.536, §4o).”
Do despacho inicial exarado em cumprimento de sentença não é cabível recurso, nos termos da disposição do artigo 1.015 do Novo CPC, cujo rol é taxativo e numerus clausus.
Assim entende a jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. A determinação de intimação da parte executada para cumprimento do julgado, nos termos do artigo 523 do CPC, constitui despacho de mero expediente, impassível de revisão via agravo de instrumento. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO”. (Agravo de Instrumento No 70072546351, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 22/02/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. Não estando o ato agravado revestido de conteúdo decisório, é irrecorrível, pois não causa gravame. Não cabe agravo de instrumento contra despacho que determina a intimação da parte para cumprimento da sentença. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do TJRGS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO”. (Agravo de Instrumento No 70074422197, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 14/07/2017).
Ademais, a agravante traz à discussão questões não abordadas pelo despacho, tampouco submetidas ao crivo do Magistrado singular, de modo que a análise acarretaria supressão de instância, vedada pelo nosso ordenamento jurídico por ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284 - STF. LEI 8.429/92 - ART. 10.DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. DECISÃO ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284 - STF), cuja aplicação se dá na hipótese (recurso especial) pelo fato de as razões do recurso estarem dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte dispensa a demonstração do dolo, na hipótese de a imputação do ato de improbidade administrativa ter lastro no art. 10 da Lei 8.429/1992. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AgRg no AREsp 618.749/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVI E BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA. I – Inadmissível o exame da alegação de ilegitimidade do Banco do Brasil, conquanto seja matéria de ordem pública, quando o primeiro grau ainda não examinou, sob pena de supressão de instância. II - ...” (TJDFT, RAI no 207875, 4a T., Rela. Vera Andrighi, j. em 03-02-2005, DJU de 15-03-2005, p. 131).
“CADERNETA DE POUPANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARTIGOS. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA PROPOR AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Da ilegitimidade ativa da Defensoria Pública e da ilegitimidade passiva do agravante não tratou a decisão agravada, razão por que inviável sua apreciação por esta instância, evitando-se, assim, a supressão de um grau de jurisdição”. (...) (RAI No 70027075092; 2a Câm. Esp. Cív.; TJRS; Rel.: Marcelo Cezar Muller; Julg. 28-01-2009, in www.tjrs.jus.br).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MATÉRIA QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade não é cabível quando as questões suscitadas dependem de instrução processual para produção de provas. Precedentes do STJ. Não prospera o agravo de instrumento quando nele se pretende discutir temas ainda não apreciados pelo Juízo a quo, embora levantados em sede de exceção de pré-executividade, sob pena de supressão de instância”. (AI 117962/2009, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2010, Publicado no DJE 11/02/2010).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL –– VEROSSIMILHANÇA DE COBRANÇA INDEVIDA - CAUÇÃO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – ACESSO À JUSTIÇA – DEVER PROCESSUAL - MULTA COMINATÓRIA - PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se a matéria não foi submetida ao Juízo singular e o Tribunal a conhece, há violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância. De acordo com orientação sedimentada no c. STJ, para obstaculizar ou remover a negativação do nome do devedor do cadastro de restrição de crédito, é necessário que haja, cumulativamente: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração da cobrança indevida; c) depósito da parcela incontroversa ou caução (Resp no 1.061.530). O pedido de exibição de documentos, quando formulado nos autos da Ação Revisional, é um incidente e não está sujeito à instância administrativa da instituição bancária, pois prevalece a garantia fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV). A apresentação dos documentos determinados pelo juiz da causa é um dever processual da parte e o ônus pelo seu descumprimento não é a multa cominatória, mas a presunção de veracidade dos fatos alegados (CPC, art. 359). “Não se admite cominação de multa diária para exibição de documentos, por ausência de disposição legal que a autorize. Caso haja o descumprimento do comando judicial, devem ser admitidos como verdadeiros os fatos que por meio dos documentos se pretendia provar. ” (TJMT, RAI no 52730/2011) (AI 44243/2012, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/09/2012, Publicado no DJE 14/09/2012).
Ante o exposto, em razão da manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, III do CPC/2015.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora